Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. MODALIDADE TRANSPORTAR. DELITO PERMANENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor da 1a Vara Criminal de Brasília, tendo por objeto Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir o critério de definição de competência no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com a jurisprudência desta Câmara Criminal, o crime de receptação, nas modalidades “transportar”, “conduzir” e “ocultar”, é permanente, podendo-se considerar como local do crime aquele em que o bem é localizado e apreendido (Acórdão 1638050, 0726097-58.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 21/11/2022).
4. Segundo o art. 71 do Código de Processo Penal: “Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”. Além disso, de acordo com o art. 83 do CPP, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes e um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo, verificar-se-á a competência por prevenção.
5. Evidencia-se, no caso, a perpetuatio jurisdictionis (art. 83 CPP), haja vista a existência de dois juízos igualmente competentes e a prática do primeiro ato processual pelo juízo suscitado.
IV. DISPOSITIVO:
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 71 e 83.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1638050, 0726097-58.2022.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2022; Acórdão 1866019, 0712329-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2024; Acórdão 1355070, 0717032-73.2021.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/07/2021.